Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-54.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE REGISTRAL RECONHECIDA ESPONTANEAMENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência, interpretando o art. 1.604 do Código Civil, firmou a compreensão de que, em ação negatória de paternidade, incumbe ao autor comprovar a ausência de vínculo biológico entre as partes e a ocorrência de erro ou vício de consentimento no ato registral. Deve, ainda, demonstrar que não se constituiu o estado de filiação em função da relação socioafetiva que se desenvolve na convivência em família.
2. No caso, restou incontroverso que o apelado não é filho biológico do apelante, divergindo as partes quanto ao vínculo de paternidade pelo critério da socioafetividade.
3. A afirmativa do autor de que teria sido coagido por seus pais a registrar o réu como seu filho, somado à sua inércia em buscar a desconstituição da filiação transcorridos mais de quarenta e cinco anos do nascimento e do registro, afasta a alegação de erro ou vício de consentimento.
4. Ademais, a declaração do autor de que não nutre nenhum sentimento ou afeto para com o réu não elide a posse do estado de filho, caracterizada, de forma objetiva, pelo comportamento que as partes mantiveram por longos anos como pai e filho, bem como pelo reconhecimento perante a comunidade que presenciou a relação entre eles.
5. Na hipótese, restou demonstrado que, no início de sua vida (1975), o réu residia com o autor, que, à época ainda morava com os pais, sendo que, posteriormente, foi residir com o apelante e sua esposa (1977), convivendo com eles, pelo menos até os 17 anos de idade. O depoimento das testemunhas do autor foi incapaz de comprovar a ausência da relação socioafetiva ou a sua ruptura. De sua vez, as testemunhas arroladas pelo réu atestaram que entre as partes, de fato, se estabeleceu vínculo de parentalidade. Embora o depoimento de duas delas tenha sido realizado na condição de informante do juízo, as respostas apresentadas guardam relação de harmonia com as demais provas produzidas nos autos, razão pela qual merecem credibilidade e compõem os elementos que resultaram no convencimento do julgador.
6. Apelação conhecida e desprovida.